Tribunal: TJSP
Processo: 2079353-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Locação residencial – Indeferimento de desbloqueio de valores – A agravante não justifica a juntada de novos documentos – As razões de recurso não informam qual o salário e quando a agravante o recebe (inexiste informação sobre a profissão) ou qual é o produto dos "trabalhos informais" - Foram bloqueados valores em diversas contas bancárias

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Locação residencial – Indeferimento de desbloqueio de valores – A agravante não justifica a juntada de novos documentos – As razões de recurso não informam qual o salário e quando a agravante o recebe (inexiste informação sobre a profissão) ou qual é o produto dos "trabalhos informais" - Foram bloqueados valores em diversas contas bancárias de titularidade da devedora - Inexiste prova de que tenha sido bloqueado parte de salário, de remuneração por trabalho informal e quantia em caderneta de poupança - Prejudicado o conhecimento do pedido de justiça gratuita - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.